Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PELO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE ARMA DE BRINQUEDO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
2. A vítima apresentou relato coerente e firme, em ambas as etapas da persecução penal, no sentido de que o réu utilizou uma arma de fogo para ameaçá-la e subtrair seu veículo e celular.
3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.